Tribunal: TJMT
Processo: 0001000-20.2017.8.11.0014
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001000-20.2017.8.11.0014
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AGNALDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 655.087.931-00 (RECORRIDO), LEOPOLDO QUEIROZ PAIM - CPF: 697.658.631-87 (ADVOGADO), VINICIUS MELARA ZACHINI - CPF: 287.958.138-96 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SILENO REZENDE TAVARES - CPF: 344.587.601-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FURTO SIMPLES – DENÚNCIA REJEITADA –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
–
PRETENDIDO O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA
– ALEGADA PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
– INEXISTÊNCIA – LÍCITO REEXAME DA ADMISSIBILIDADE DA EXORDIAL ACUSATÓRIA APÓS A APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA PELO ACUSADO – PRECEDENTES DO C. STJ E DESTA EG. CORTE ESTADUAL – OFENSA AO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL EVIDENCIADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

É lícito ao magistrado que reconsidere a decisão de recebimento da denúncia após a apresentação de defesa prévia pelo denunciado, quando presente qualquer das hipóteses elencadas no art. 395 do Código de Processo Penal, não sendo o caso, portanto, de se reconhecer a aventada preclusão
pro judicato
. Precedentes do STJ e desta Corte estadual.

2.

Se a denúncia não atendeu aos requisitos objetivos do art. 41 do Código de Processo Penal, deve ser mantida a sua rejeição, por força do disposto no art. 395, I, do mesmo diploma.

3.

Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.

RECORRENTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO:

AGNALDO PEREIRA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Poxoréu/MT nos autos n. 0001000-20.2017.8.11.0014, que
rejeitou a denúncia

ofertada em face do recorrido
AGNALDO PEREIRA DOS SANTOS
,

em razão da suposta prática do crime previsto no
art. 155,
caput
, do Código Penal
, sob o fundamento de
inépcia
da exordial acusatória.

Nas razões recursais acostadas no ID 141916244, o i. representante do órgão ministerial pretende a reforma do r.
decisum
fustigado, a fim de que seja

recebida e processada a denúncia ofertada
, ao argumento de que, tendo inicialmente recebido a exordial acusatória, o magistrado de piso não poderia ter se retratado posteriormente dessa decisão, por força da preclusão
pro judicato
.

Subsidiariamente
, o recorrente aduz que foram observados, na exordial acusatória, todos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, a afastar a aplicação, portanto, do art. 395, I, do mesmo diploma.

Em suas contrarrazões, vistas no ID 141916247, a i. Defesa rechaça os argumentos acusatórios e pugna pelo
não provimento
do recurso.

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, o d. juízo
a quo

não se retratou
do ato decisório impugnado, determinando a remessa dos autos a esta i. instância revisora, consoante
decisum
acostado no documento digital de ID 141916249.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 146473154, adotou
per relationem
as razões expostas pelo
Parquet
de primeiro grau e, nesse sentido, manifestou-se pelo
provimento
do
stricto sensu
.

É o relatório. Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 141916248)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos pelos quais
CONHEÇO
do recurso manejado pela acusação, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Verte da denúncia que o recorrido
AGNALDO PEREIRA DOS SANTOS
, no ano de 2014, em data e horário incertos, subtraiu para si um
chassi
de carretinha, sem placa de identificação, de propriedade da vítima
José Luiz Zachini
.

A exordial acusatória narra apenas que o denunciado frequentava a propriedade rural da vítima.

Citado,
AGNALDO
ofereceu resposta à acusação, oportunidade em que alegou, preliminarmente, a inépcia e a ausência de justa causa para o recebimento da denúncia, pelo que requereu sua
rejeição.
Alternativamente, o recorrido manifestou interesse em aceitar a proposta de suspensão condicional do processo, que fora anteriormente ofertada pelo
Parquet
(ID 141916238 - Págs. 50-69).

Após ter sido designada a audiência referente à proposta de suspensão condicional do processo (ID 141916238 - Pág. 79), o réu
retratou-se
do aceite anteriormente exarado, requerendo o cancelamento da solenidade e a designação, por conseguinte, de audiência de instrução e julgamento (ID 141916238 - Pág. 83).

O d. juízo
a quo
, ao receber os autos conclusos, examinou então a defesa prévia apresentada pelo recorrido e reconheceu a
inépcia da exordial acusatória
, por ofensa ao art. 41 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, o recorrente agora exsurge indignado perante esta i. instância revisora, vindicando a reforma do provimento jurisdicional monocrático, nos termos já relatados.

Como exposto, o
Parquet
alega, em síntese, que o d. juízo
a quo
, após ter inicialmente recebido a denúncia, não poderia ter se retratado posteriormente dessa decisão, por força de preclusão
pro judicato
.

Subsidiariamente
, o recorrente também argumenta que inexistiria qualquer inépcia a ser reconhecida na exordial acusatória, tendo sido observados todos os requisitos contidos no art. 41 do Código de Processo Penal.

Após analisar cuidadosamente os autos, todavia, entendo que
a
razão não assiste o recorrente
.

Inicialmente, registro que, ao contrário do arguido nas razões recursais, é pacífico o entendimento, no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, de que o recebimento da inicial não gera preclusão
pro judicato
, sendo
lícita a sua reconsideração
quando reconhecida,
ainda que posteriormente
, alguma das hipóteses do art. 395 do CPP.

Veja-se:

3. Esta Corte tem afirmado que "
a possibilidade de o acusado "arguir preliminares" por meio de resposta prévia, segundo previsto no art. 396-A do Código de Processo Penal, por si só, incompatibiliza o acolhimento da tese de preclusão
pro judicato
, dada a viabilidade de um novo exame de admissibilidade da denúncia
".

Assim, "
o recebimento da denúncia não impede que, após o oferecimento da resposta do acusado (arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal), o Juízo reconsidere a decisão prolatada e, se for o caso, impeça o prosseguimento da ação penal
." (AgRg no REsp 1.218.030/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 01/04/2014, DJe 10/04/2014).

(HC n. 478.542/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/2/2019, DJe de 26/2/2019). — Destaquei.

Outro não é o entendimento deste eg. Tribunal estadual:

1.
Revela-se possível ao magistrado singular rejeitar a denúncia, ao reconsiderar a decisão de recebimento da inicial para acolher matéria levantada na Resposta à Acusação, quando verificar o cabimento de qualquer das hipóteses elencadas no art. 395 do CPP. Precedentes do c. STJ e deste Tribunal de Justiça
.

(N.U 1006091-90.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022). — Destaquei.

Não comporta acolhimento, portanto, o pedido pelo reconhecimento da preclusão
pro judicato
, uma vez que o oferecimento de resposta à acusação, pelo increpado, possibilita por sua própria natureza o
reexame da admissibilidade da denúncia
, por parte do magistrado, a viabilizar, por conseguinte, a reconsideração da decisão anteriormente emitida pelo julgador.

Caso assim não o fosse, a arguição de questões concernentes à admissibilidade da denúncia, no âmbito da defesa prévia,
não se revestiria de qualquer utilidade processual
, em contrariedade ao disposto no art. 396-A do Código de Processo Penal (“
Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa
, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário
” — Destaquei).

Quanto ao argumento de que a denúncia não seria inepta, n’outro giro, entendo que também
não merece prosperar
a irresignação ministerial.

Isso porque, ao compulsar a exordial acusatória, verifico que o
Parquet
se limitou a afirmar,
in verbis
:

Consta do incluso inquérito policial que o denunciado
AGNALDO PEREIRA DOS SANTOS
, no ano de 2014, em datas e horário incertos, subtraiu para si um chassi de carretinha, sem placa de identificação, de propriedade da vítima José Luiz Zachini.

Conforme mencionado nos autos, o denunciado frequentava a propriedade rural da vítima.

(Denúncia de ID 141916238 - Pág. 2).

Como bem consignou o d. juízo
a quo
na decisão vergastada, a i. Acusação
não atendeu
às exigências do art. 41 do Código de Processo Penal ao
não individualizar adequadamente
quais condutas do recorrido teriam resultado na prática do delito que lhe foi imputado, não tendo sequer sido mencionadas as
condições de tempo, local e modo

em que o suposto crime teria sido praticado, tampouco quais
indícios de autoria
teriam sido considerados para a imputação do crime ao recorrido (ID

141916238 - Pág. 94).

Com efeito, nesse contexto, entendo ser inarredável a conclusão de que não foram atendidos os requisitos insertos no art. 41 do Código de Processo Penal, o qual dispõe que “
a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias
, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas
”. — Destaquei.

E, como se sabe, a teor do disposto no art. 395, I, do Código de Processo Penal, em caso de
inépcia
, a denúncia ou a queixa-crime
devem ser rejeitadas
.

Ademais, ao compulsar os documentos que instruíram a propositura da demanda, verifico que, apenas em 13/03/2016, lavrou-se boletim de ocorrência em razão de informações prestadas por
Vinicius Melara Zachini
, o qual narrou aos policiais que, ao assumir uma propriedade familiar, sentiu falta de uma carretinha, vindo a posteriormente localizá-la na oficina de
Rubens Martins Reses
, marceneiro, que afirmou a
Vinicius
que o bem teria sido ali deixado por
AGNALDO
, para que fosse feita a carroceria.

O marceneiro
Rubens Martins Reses
, por sua vez, declarou que a carretinha havia sido deixada em sua oficina por
AGNALDO
já fazia cerca de 02 (dois) anos, sem que fossem determinadas quaisquer outras providências (ID 141916238 - Pág. 16).

A testemunha
Josino Hernandes de Souza
, por sua vez, declarou que
Rubens
havia lhe dito, na época, que
AGNALDO
havia ali deixado a carretinha enquanto ainda tomava conta da fazenda da família
Zachini
(ID 141916238 - Pág. 18), informação que
corrobora
a versão apresentada pelo recorrido em sua defesa prévia, no sentido de que a carretinha teria sido deixada na oficina, pelo increpado, a pedido de
José Luiz Zachini
, anteriormente responsável pela fazenda.

A meu ver, portanto, exsurge dos autos também a
ausência de justa causa
para o exercício da ação penal, nos exatos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal.

Por essas razões, concluo que a
rejeição
da denúncia é
medida que se impõe
, não comportando qualquer correção a decisão exarada pelo d. juízo
a quo
, a ser
ratificada
por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido, já decidiu este eg. Tribunal estadual. Como segue:

"
É possível ao Juiz reconsiderar a decisão de recebimento da denúncia, para rejeitá-la, quando acolhe matéria suscitada na resposta preliminar defensiva relativamente às hipóteses previstas nos incisos do art. 395 do Código de Processo Penal
" (STJ, Quinta Turma, AgRg no REsp 1.291.039/ES 2011/0263983-6, Relator ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 24/9/13).

Se a queixa-crime não atendeu aos requisitos objetivos insertos no artigo 41 do Código de Processo Penal, por não narrar os elementos básicos dos ilícitos penais e não individualizar as condutas atribuídas ao querelado, deve ser mantida a sua rejeição
.

(N.U 0028151-03.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022). — Destaquei.

Nesses termos, afigura-se
inviável
o acolhimento da pretensão ministerial.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Poxoréu/MT, que rejeitou a denúncia
ofertada em face de
Agnaldo Pereira dos Santos
nos autos n. 0001000-20.2017.8.11.0014.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022